Tribunal: STF
Processo: Rcl 70394
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante sustenta inadmissível a reclamação uma vez substituído o ato impugnado por pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, além de não preenchido o requisito concernente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, diz ausente aderência temática entre a decisão reclamada e o assentado no paradigma, pretendendo a manutenção do vínculo empregatício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a reclamação ante a previsão contida no art. 1.008 do CPC, considerado o efeito substitutivo e o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Além de o Tribunal Superior do Trabalho não ter reformado o pronunciamento do Regional, o debate ficou limitado ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, no que ausente o efeito substitutivo. 



    5. Encontra-se em discussão desrespeito a pronunciamento surgido da análise de ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324), dotado de eficácia geral e vinculante, pelo que se mostra inadequada a alegação de inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 



    6. Na hipótese, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.